Tribunal: TJDFT
Processo: 0767117-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMODATO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGÓCIO ONEROSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA VENDA DO VEÍCULO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MENSAGENS PRIVADAS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e, igualmente, rejeitou os pedidos reconvencionais.
O autor alega ter emprestado veículo à ré, sustentando posterior venda indevida a terceiro, com enriquecimento sem causa e danos morais. A ré afirma que houve doação do veículo, logo poderia dispor do bem sem autorização do antigo proprietário.
A ré, em reconvenção, sustenta ter sido vítima de ofensas, ameaças e difamações praticadas pelo autor, pleiteando indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verificar se a ré faz jus ao benefício da justiça gratuita. 5. Definir se houve comodato, doação ou transferência onerosa do veículo e, por consequência, a existência de enriquecimento sem causa e dever de indenizar.
6. Analisar se as manifestações do autor a respeito da ré configuram ato ilícito capaz de gerar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário. No caso, os documentos apresentados pela ré demonstram renda compatível com os parâmetros inscritos na Resolução n° 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, critério objetivo amplamente empregado neste Tribunal.
8. As mensagens trocadas entre as partes comprovam a existência inicial de comodato do veículo, com possibilidade de futura aquisição pela ré.
9. Posteriormente, houve manifestação inequívoca do autor no sentido de transferir a propriedade do bem, sem comprovar ajuste oneroso quanto ao preço, prazo ou forma de pagamento.
10. Ausente prova mínima de negócio jurídico oneroso, afasta-se a alegação de aquisição onerosa pela ré, por consequência, não ficou configurado o enriquecimento sem causa e o dever de indenizar pela venda do veículo a terceiro.
11. Quanto aos pedidos da reconvenção, as manifestações do autor a respeito da ré ocorreram em ambiente privado, em conversas pessoais, sem ampla divulgação.
12. Ainda que ofensivas, tais manifestações não configuram, por si sós, ato ilícito indenizável, por não demonstrarem violação concreta a direito da personalidade.
13. Não comprovada a divulgação de cartazes ou outras condutas gravosas, não há suporte probatório para a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos conhecidos e não providos. Majoração dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
TESE:
A ausência de prova dos elementos essenciais de negócio jurídico oneroso impede o reconhecimento de obrigação de restituição ou indenização.
Manifestações ofensivas em ambiente privado, sem ampla divulgação, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3o; 99, §3o.
Jurisprudência:
- TJDFT, Acórdão 1864093, 0708923-24.2022.8.07.0004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.
- TJDFT, Acórdão 2026947, 0725602-40.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.